Tribunal: TJSP
Processo: 9000192-66.2019.8.26.0047
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Pleito de progressão ao regime semiaberto indeferido – Ausência de requisito subjetivo – Recurso da defesa – Descabimento – Exame criminológico amplamente desfavorável – Não demonstrado mérito suficiente para a progressão de regime – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636930
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal
no 9000192-66.2019.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é agravante
CLAUDEMIR DANIEL, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E
WALTER DA SILVA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000192-66.2019.8.26.0047 -Voto no 34.545
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 9000192-66.2019.8.26.0047
AGRAVANTE:
CLAUDEMIR DANIEL
AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA DE ASSIS VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
(EXECUÇÃO No 868.625)
VOTO No 34.545
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Pleito de progressão ao
regime semiaberto indeferido Ausência de requisito subjetivo
Recurso da defesa
Descabimento
Exame criminológico
amplamente desfavorável Não demonstrado mérito suficiente
para a progressão de regime
Decisão mantida
Recurso
desprovido.
Cuida-se de agravo em execução interposto por
CLAUDEMIR DANIEL contra a r. decisão que indeferiu seu pedido de
progressão ao regime semiaberto, em virtude do não preenchimento do
requisito subjetivo (fls. 26/27).
Alega, em síntese, que satisfaz os requisitos
legais para o deferimento do benefício almejado, ressaltando que a
realização de exame criminológico deixou de ser obrigatória pela nova
sistemática, sendo admissível somente em hipóteses excepcionais e por
determinação amplamente fundamentada, o que não ocorreu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000192-66.2019.8.26.0047 -Voto no 34.545
3
Pede, assim, a concessão da progressão ao
regime semiaberto ou, subsidiariamente, seja determinada ao MM.
Juízo a quo a apreciação do requisito subjetivo independentemente da
realização do exame criminológico (fls. 40/45).
O
agravado,
em
resposta,
pugnou
seja
conservada a r. decisão atacada (fls. 48/51).
Mantida a r. decisão (fls. 53), subiram os autos.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, com o
parecer de fls. 79/82, opinou pelo desprovimento do agravo.
É o relatório.
Anoto, de proêmio, que a r. decisão atacada, ao
revés do alegado, foi lastreada no resultado de exame criminológico e
não determinou a sua realização.
E, em que pese o inconformismo manifestado, a
r. decisão agravada não comporta reparo.
Pressuposto à concessão de progressão de
regime prisional é o atendimento de requisitos objetivo (cumprimento
da pena pelo tempo mínimo especificado no artigo 112 da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000192-66.2019.8.26.0047 -Voto no 34.545
4
7.210/84, como também no artigo 2o, § 2o, da Lei no 8.072/90, no que
tange aos crimes hediondos) e subjetivo (mérito, em especial boa
conduta carcerária comprovada por atestado firmado pelo diretor do
estabelecimento).
No caso específico dos autos, cinge-se a
controvérsia, tão somente e como dito, acerca do preenchimento ou não
do requisito subjetivo.
E, nesse particular, convém frisar que o exame
criminológico realizado foi amplamente desfavorável ao agravante.
A
avaliação
psicológica
concluiu
que
o
agravante apresenta “... uma personalidade limítrofe, composta por
pensamentos fantasiosos, baixo contato com a realidade e
satisfação dos desejos na fantasia. Ausência de postura
autocrítica, alta reincidência criminal e falhas em sua estrutura
cognitiva. Portanto, no momento, sua condição psíquica é instável
para vivenciar o regime semiaberto” (fls. 16/17 grifei).
Do mesmo modo, o relatório social destaca que
o agravante “... não foi convincente em suas propostas de
ressocialização; apresenta planos vagos e inconsistentes (...) neste
momento não aparenta condições de vivenciar os benefícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000192-66.2019.8.26.0047 -Voto no 34.545
5
pleiteados (...)”.
No tocante à possibilidade de voltar a delinquir,
ficou destacado que o sentenciado é “acrítico em relação aos crimes
praticados, indiferente perante a consequência de seus atos” (fls.
18/19 - grifei).
Como se sabe, o objetivo da perícia é o de
colher elementos acerca da maturidade e disciplina do condenado,
tendo em vista seus aspectos psicológicos e psiquiátricos, de molde a
formar um prognóstico de sua periculosidade e da probabilidade de
recidiva, com base no qual haverá ou não a concessão de benefícios
durante o cumprimento da pena. Pode estar fundado, por isso mesmo,
em um ou mais ramos para o auxílio à formação da convicção do
julgador.
Assim, “... cabe ao magistrado extrair os aspectos
interessantes à análise que fará tanto da personalidade, quanto da tendência do
sentenciado à delinqüência, além da sua disciplina e adaptabilidade ao benefício que
almeja conquistar” (Guilherme de Souza Nucci Leis Penais e Processuais
Penais Comentadas, 5a edição, Editora Revista dos Tribunais, pág. 459
grifei), devendo ser frisado, ainda, que o Juiz não está adstrito ao
resultado do laudo, “podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte”, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000192-66.2019.8.26.0047 -Voto no 34.545
6
termos do que preceitua o artigo 182, do Código de Processo Penal.
Nesse
contexto,
amparado
nas
avaliações
psicológica e social, o MM. Juízo a quo, com acerto, indeferiu o pleito de
progressão (fls. 26/27).
Além do mais e como destacado, o Juiz não
está vinculado ao parecer exarado por equipes médicas, psicológicas ou
pedagógicas, sendo certo que suas conclusões se prestam, apenas, a
orientá-lo, como um dos elementos de convicção para a tomada de
decisões.
Portanto, o teor das conclusões do exame
criminológico não macula a r. decisão agravada, porquanto, como
salientado, somente orientou o magistrado em sua decisão e, embora
seja facultativo, constituiu relevante elemento de prova para aferir o
mérito do sentenciado, inexistindo qualquer informação ou incoerência
que reduza ou elida o seu valor probante para a aferição do requisito
subjetivo do benefício em comento.
Aliás, esse entendimento acabou consolidado
com a edição da Súmula Vinculante no 26, do Pretório Excelso:
“Para efeito de progressão de regime no
cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000192-66.2019.8.26.0047 -Voto no 34.545
7
juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2o
da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se
o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e
subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de
modo fundamentado, a realização de exame criminológico”
(grifei).
No mesmo sentido é o entendimento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, conforme o enunciado da Súmula 439, in
verbis: “Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em
decisão motivada”.
Com isso, torna-se descabido, à evidência, o
entendimento de que deve ser analisado apenas o comportamento do
sentenciado, de forma objetiva, em detrimento de uma verificação mais
pormenorizada de seus traços psicológicos, psiquiátricos e de
periculosidade, bem como de eventual reincidência na prática delitiva,
mesmo porque, caso contrário, não haveria razão para que fosse
realizada aludida perícia técnica.
Deve o agravante, pois, ser observado, por mais
tempo e com maior rigidez, no regime fechado para, ao depois e
demonstrado mérito suficiente, ser promovido ao regime semiaberto,
após ser submetido novamente a exame criminológico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000192-66.2019.8.26.0047 -Voto no 34.545
8
É o mínimo que espera a sociedade por ele
reiteradamente ultrajada.
Nunca é demais rememorar que no regime
intermediário teria direito a saídas temporárias, retornando, ainda que
por curtos intervalos de tempo, ao convívio social, o que torna ainda
mais inarredável a necessidade de um prognóstico minimamente
favorável.
Diante de tais fatos, o pedido do agravante não
comporta acolhimento, porquanto não preenchido o requisito subjetivo
necessário à obtenção da medida alvitrada.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao agravo.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator